Tribunal: TJSP
Processo: 1030241-28.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Bancário. Cartão de crédito. Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada e Inexigibilidade de Débito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Prova da contratação e do uso do cartão de crédito. Assinaturas manuais da consumidora não impugnadas. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados (Tema 1059 do STJ). Recurso desprovido.